Tribunal: TJMT
Processo: 1036089-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036089-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), RONY MATHEUS JESUS LOPES - CPF: 053.625.971-24 (AGRAVANTE), EDINEI FERREIRA TAVARES - CPF: 304.360.362-15 (AGRAVADO), HELIO LOPES - CPF: 916.114.238-72 (AGRAVADO), CONSTANCIA PIMENTEL STEIN - CPF: 325.392.582-04 (AGRAVADO), JOSE WILSON NUNES FILHO - CPF: 741.073.562-72 (AGRAVADO), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (AGRAVADO), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária, determinou a suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 30.09.2024, na qual o agravante foi eleito síndico, até a análise do pedido de reconsideração formulado pelos réus em relação à decisão que suspendeu as assembleias de 14.11.2024 e 02.12.2024. A decisão recorrida manteve na posse do cargo o síndico anterior. O agravante sustenta a nulidade da decisão por julgamento extra petita, argumentando que a assembleia de 30.09.2024 não foi objeto da ação originária, violando os princípios da congruência e do contraditório (arts. 141 e 492 do CPC). No mérito, defende a legalidade da eleição e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida configura julgamento extra petita ao suspender os efeitos da assembleia de 30.09.2024, que não era objeto da ação; (ii) estabelecer se a decisão deve ser anulada para restabelecer os efeitos da assembleia de 30.09.2024.

III. Razões de decidir

A decisão judicial deve se ater aos limites da lide, conforme os princípios da congruência e da adstrição, previstos nos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao juiz decidir sobre questão não suscitada pelas partes.

O julgamento extra petita ocorre quando a decisão abrange matéria que extrapola os pedidos formulados na petição inicial, o que viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando sua nulidade.

No caso concreto, a ação originária impugnou apenas as assembleias de 14.11.2024 e 02.12.2024, não incluindo a de 30.09.2024, razão pela qual a suspensão desta última configura julgamento extra petita.

A suspensão da assembleia de 30.09.2024 compromete a gestão condominial, pois o agravante foi regularmente eleito síndico, e a decisão questionada gerou insegurança jurídica ao manter indevidamente o síndico anterior no cargo.

Eventuais questionamentos sobre a validade da assembleia de 30.09.2024 devem ser feitos por meio próprio e não incidentalmente na ação originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O juiz deve decidir a lide nos limites da petição inicial e da contestação, sendo vedado o julgamento extra petita. A suspensão de assembleia condominial que não foi objeto da ação originária configura julgamento extra petita e viola os princípios da congruência e do contraditório. Eventuais impugnações à validade de assembleia devem ser feitas por meio próprio e não incidentalmente em outra ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 784.488/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007; TJMT, RAC no 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Rony Matheus Jesus Lopes, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária que move contra Edinei Ferreira Tavares e outros, determinou a suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária do Condomínio Residencial Parque das Nações realizada no dia 30.09.2024, onde o autor foi eleito como síndico,
até a análise do pedido de reconsideração formulado pelos réus contra a decisão que suspendeu os efeitos da assembleia extraordinária realizada em 14.11.2024 e determinou que não fosse realizada a assembleia extraordinária marcada para 02.12.2024
, mantendo-se na posse do cargo o atual síndico, Sr. Odair Mendonsa da Silva.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que extrapolou os limites da lide ao suspender os efeitos da Assembleia realizada em 30.09.2024, que não é objeto da ação originária, violando os princípios da congruência (art. 141 e 492 do CPC), causando-lhe prejuízo. No mérito, argumenta que a suspensão da eleição realizada em 30.09.2024 foi equivocada, pois não há restrição legal para que pessoas não proprietárias sejam eleitas síndico, conforme o art. 1.347, do C. Civil, de modo que defende sua elegibilidade, sustentando que é morador, esposo de proprietária, e foi democraticamente eleito. Contesta a alegação de irregularidade das procurações utilizadas na eleição de 30.09.2024, afirmando que todas foram validadas pela administração e jurídico do condomínio, estando de acordo com os arts. 657 e 682, ambos do C. Civil, refutando, ainda, as acusações de irregularidade quanto à declaração de um morador que reside no exterior. Assevera que os agravados manipularam documentos relacionados às atas de assembleias realizadas em 14.11.2024, apresentando elementos que indicariam falsidade material (art. 298 do CP). Alega ainda, que o agravado Edinei Ferreira Tavares teria se beneficiado anteriormente de situação idêntica àquela que agora impugna, ao exercer cargos no condomínio mesmo sem ser proprietário. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja sobrestado os efeitos da decisão agravada e manter válida a decisão liminar que suspendeu as assembleias de 14.11.2024 e 02.12.2024 e, no mérito, requer a reforma da r. decisão.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 260082180).

As informações foram prestadas (id.

262295317), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 267099269), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rony Matheus Jesus Lopes ajuizou ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária em desfavor de Edinei Ferreira Tavares e outros, aduzindo que, em 30.09.2024, foi realizada a assembleia geral ordinária para deliberar sobre a eleição para síndico, subsíndico e três membros do conselho consultivo, com mandato de dois anos, sendo eleita a “Chapa 01”, na qual figura como síndico, não havendo qualquer tipo de impugnação de qualquer morador quanto ao edital de convocação para a eleição, tendo a Administração informado que todos os inscritos cumpriram as exigências do Edital, realizando-se com total lisura o processo eleitoral, contudo, os réus, da chapa “União de Todos”, distribuíram ação anulatória de assembleia com pedido de liminar, em 21.10.2024, contra o Condomínio, referente à eleição em questão, que tramita no 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Proc. n. 1074696.67.2024.8.11.0001), onde foi indeferido o pedido liminar, bem como convocaram, em 09.11.2024, assembleia para anulação da eleição de síndico, a ser realizada no dia 14.11.2024, sendo que somente alguns dos moradores tomaram ciência da assembleia realizada, tendo 1/4 (um quarto) dos condôminos concordado com a anulação da aludida assembleia.

Segue aduzindo, que diante da baixa adesão dos condôminos quanto a anulação da eleição, os réus decidiram convocar nova assembleia extraordinária para 02.12.2024, contando o novo edital com inúmeras irregularidades e contando com novas regras para participação dos condôminos, tendo a atual administração comunicado a todos, por meio do aplicativo usado para publicação de informativos, quanto à ausência de requerimento da chapa composta pelos mesmos para a convocação de assembleia extraordinária sobre as supostas irregularidades da eleição, sendo convocado somente alguns moradores para a sua anulação, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 14.11.2024 e a suspensão da assembleia geral extraordinária designada para o dia 02.12.2024.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender os efeitos da assembleia extraordinária realizada em 14.11.2024, bem como para determinar que não fosse realizada a assembleia extraordinária marcada para 02.12.2024
(id. 177345126 – autos de origem).

Diante disso, os réus apresentaram pedido de reconsideração (id. 177774878 – autos de origem), arguindo a ilegitimidade ativa do autor, a impugnação da justiça gratuita, bem como a inexistência de qualquer ilegalidade nos atos praticados.

Assim, a condutora do feito determinou a suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária do Condomínio Residencial Parque das Nações realizada no dia 30.09.2024, onde o autor foi eleito como síndico, até a análise do pedido de reconsideração formulado pelos réus contra a decisão que suspendeu os efeitos da assembleia extraordinária realizada em 14.11.2024 e determinou que não fosse realizada a assembleia extraordinária marcada para 02.12.2024, mantendo-se na posse do cargo o atual síndico, Sr. Odair Mendonsa da Silva (id. 178153256 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, arguindo,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que extrapolou os limites da lide ao suspender os efeitos da Assembleia realizada em 30.09.2024, que não é objeto da ação originária, violando os princípios da congruência (art. 141 e 492 do CPC), causando-lhe prejuízo.

Com razão
.
Ora, com a devida vênia,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma simples análise dos autos para se verificar que a petição inicial da ação declaratória de nulidade da assembleia geral extraordinária impugnou exclusivamente a assembleia extraordinária de 14.11.2024 e a assembleia marcada para 02/12/2024, restando evidente que o autor, ora agravante, não requereu, em momento algum, a nulidade ou suspensão da Assembleia de 30.09.2024, na qual foi eleito síndico.

Além disso, também não houve qualquer pleito no pedido de reconsideração formulado pelos réus, ora recorridos, acerca da suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 30.09.2024.

Ora, com a devida vênia, se a assembleia de 30.09.2024 não foi impugnada na ação originária e nem foi objeto de qualquer pleito no pedido de reconsideração, não poderia a magistrada determinar sua suspensão
ex officio
ou a pretexto de analisar um pedido de reconsideração incidentalmente formulado pelos réus, ora agravados, sendo de clareza solar que a r. decisão violou o contraditório e a ampla defesa, pois o agravante não teve a oportunidade de se manifestar sobre uma questão que sequer era objeto da ação.

Assim, tendo a r. decisão violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
. Outro não é o entendimento jurisprudencial,
v
erbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
.”
(TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.”
(TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 23.04.2018 – negritei).

“[...]
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos
128
e
460
do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70032367252, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.04.2010 – negritei).

À vista disso, a r. decisão gera grave insegurança jurídica na administração condominial, pois, ao menos nesta quadra inicial, verifica-se que a assembleia de 30.09.2024 foi regularmente convocada e realizada, com participação dos condôminos e sem impugnação prévia.

Não obstante, o agravante já havia sido eleito e preparado para assumir suas funções como síndico, e a decisão que suspendeu seus efeitos cria um vácuo administrativo no condomínio, bem como a manutenção do síndico anterior fere a soberania da vontade dos condôminos, que deliberaram democraticamente pela eleição de outro síndico.

Ademais, ressalte-se que
eventual questionamento sobre a regularidade da eleição de 30.09.2024 deve ser feito por meio próprio e não incidentalmente neste feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão por afronta aos limites impostos pelos arts. 141 e 492, ambos do CPC, devendo ser restabelecido os efeitos da assembleia de 30.09.2024, cujos eventuais questionamentos sobre a sua legalidade ou não devem ser feitos por meio próprio e não incidentalmente no feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025